Tribunal: TJDFT
Processo: 0027243-38.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0027243-38.2014.8.07.0007 RECORRENTE: LEONARDO GOMES SALOMÃO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS E PARTICULARES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVAS ROBUSTAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. CONSUNÇÃO ENTRE FALSIFICAÇÃO E ESTELIONATO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PRIMEIRA E SEGUNDA FASES. QUANTUM DE AUMENTO. 1/6 (UM SEXTO) DA PENA MÍNIMA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Os delitos de associação criminosa e falsificação de documentos públicos e particulares e as autorias dos acusados estão fartamente comprovados pelos depoimentos dos policiais e delegado, numerosa apreensão de centenas de documentos contrafeitos e maquinário correspondente, além de interceptação de diálogos entre os associados ajustando detalhes das práticas delituosas, somados ao fato de terem sido, três deles, presos em flagrante delito quando do cumprimento de mandados de busca e apreensão, por estarem, naquele momento, falsificando documentos. 2. Os depoimentos de policiais, no desempenho da função pública, são dotados de relevante eficácia probatória, idôneos a embasar uma sentença condenatória, principalmente quando corroborados em juízo e em plena consonância com as demais provas existentes nos autos. 3.O princípio da consunção é aplicado quando uma das condutas típicas (falsificação) for meio necessário ou fase normal de preparação ou execução do delito de alcance mais amplo (estelionato). Logo, é impertinente quando não há imputação nem condenação pelo crime de estelionato. 4.Em relação ao "quantum" de elevação da pena na primeira e segunda fases da dosimetria, o colendo Superior Tribunal de Justiça e esta Corte passaram a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável ou para cada agravante, salvo se houver fundamento específico para a elevação em patamar superior. 5. Segundo entendimento deste Tribunal de Justiça, a condenação penal por fato anterior ao fato investigado, com trânsito em julgado posterior, apesar de não caracterizar reincidência, pode ser considerada para valorar negativamente os antecedentes penais, bastando, para tanto, que na data da prolação da sentença já tenha ocorrido o trânsito em julgado da condenação, o qual pode ser anterior ou posterior ao delito em exame. 6. O crime de associação criminosa voltada para a prática de crimes em escala interestadual possui maior grau de reprovabilidade, justificando a valoração negativa da culpabilidade. 7. Reveste-se de especial reprovação a culpabilidade dos crimes de falsificação de documentos públicos e particulares quando são contrafeitos no cenário de estruturada associação criminosa e destinados à aplicação de outros crimes de elevado potencial lesivo, notadamente junto a empresas locadoras de veículos, de onde os automóveis eram retirados, sob contrato de locação, porém, não eram devolvidos, mas revendidos. 8. As circunstâncias dos crimes de falsificação são desfavoráveis, pois o emprego de equipamento tecnológico altamente especializado, inclusive com maquinário utilizado pelas próprias operadoras de cartão de crédito, não é inerente àquelas previstas pelo tipo penal. 9. Recursos parcialmente providos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 288, 297, e 298, todos do Código Penal, e ao enunciado 444 da Súmula do STJ, asseverando que as penas devem ser redimensionadas, a fim de serem fixadas em seus mínimos legais; e b) artigo 71 do CP, com vistas à aplicação da causa de aumento no patamar de 1/6 (um sexto), para que seja alterado também o regime de cumprimento de pena; c) artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, ao argumento de ofensa ao princípio da garantia da não culpabilidade. Afirma que deve ser absolvido do crime de associação criminosa. Contudo, deixa de indicar os dispositivos legais supostamente malferidos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 288, 297, e 298, todos do CP, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que a condenação definitiva por fato anterior ao crime em análise mas com trânsito em julgado posterior, justiça a elevação da pena-base pela valoração negativa dos antecedentes. A propósito, confira-se: “a condenação definitiva por fato anterior ao crime em análise, mas com trânsito em julgado posterior, justifica a elevação da pena-base pela valoração negativa dos antecedentes. Precedentes’ (AgRg no HC 502.995/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 23/8/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Ademais, para analisar a tese recursal, da forma pela qual exposta, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. O mesmo veto sumular impede a admissão do apelo quanto à apontada contrariedade ao artigo 71 do CP, pois para infirmar a conclusão exposta no acórdão recorrido seria imprescindível o reexame de conjunto de fatos e de provas, como já se disse, na presente sede. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 5o, inciso LVII, da CF, pois uma vez que a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). Da mesma forma, o recurso não merece trânsito em relação à tese de absolvição, porque “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Ainda que se fosse possível transpor tal óbice, o apelo não deveria subir, pois para se aferir se o ora recorrente deve ou não, ser absolvido, seria necessária a incursão em provas e fatos trazidos aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Igualmente o especial não deve seguir quanto à arguida ofensa ao enunciado 444 da Súmula do STJ, porquanto este já assentou que enunciados não se enquadram no conceito de norma federal previsto no permissivo constitucional (artigo 105, III, alínea "a") (AgInt no REsp 1681656/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 27/6/2019). No mesmo sentido é a decisão monocrática proferida no AREsp 1.314.453/SP (Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e 3/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027